Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO PARA ENTREGA EM NOVENTA DIAS ÚTEIS. CLÁUSULA DE VIABILIDADE DE REAJUSTE CONFORME TABELA DE PREÇOS DE FÁBRICA VIGENTE À DATA DO FATURAMENTO. FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM DIFERENÇA A PAGAR A MAIS QUE O VALOR CONSTANTE NO CONTRATO ORIGINÁRIO. VEÍCULO ENTREGUE A TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO, TAMPOUCO DE PRÁTICA ABUSIVA NO PRESENTE CASO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE PREÇO EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES PREVIAMENTE AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). INCONSISTENTE A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela parte consumidora com vistas à “declaração de nulidade/abusividade da cláusula 4 do contrato, com a consequente devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada de R$ 8.001,00 (oito mil e um reais) referente ao aumento unilateral do preço do produto”. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que permitam a alteração unilateral do preço pelo fornecedor, sendo que permitir que existam cláusulas que permitam alterações unilaterais pelo fornecedor, sejam de valores ou prazos, efetivamente coloca o consumidor em desvantagem exagerada ferindo o art. 51, IV do CDC, além de ferir o equilíbrio contratual”; (b) “caso eu desistisse da compra eu teria que arcar com uma multa de R$ 3.999,50 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) a fim de garantir cobrança de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (Cláusula/Item 5) e ainda perderia o sinal dado no valor de R$ 3.000,00 (três mil)”; (c) “a cláusula 4 é absolutamente genérica”, na medida em que “não dispõe em quais hipóteses o referido aumento poderia acontecer e em decorrência de quais fatores externos essa condição poderia se realizar, violando completamente o art. 39, X do CDC, que prevê direito básico do consumidor a vedação de elevação sem justa causa do preço”; (d) não se trata de “promessa”, mas de “compra e venda de veículo novo”, e que “para garantir o negócio foi dado um SINAL de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 24.11.2021, o requerente teria celebrado negócio jurídico de “venda de veículo novo” no valor de R$ 79.990,00, com entrada de R$ 45.990,00, e sinal de R$ 3.000,00 (recibo - ID 37550063), cuja diferença seria paga no faturamento do veículo (ID 37550062); (b) na mesma data, o veículo usado de propriedade do requerente, que seria dado como forma parcial de pagamento, foi avaliado em R$ 34.000,00; (c) a previsão de entrega do veículo novo seria de noventa dias úteis a partir da confirmação do pedido; (d) o item 4 do referido contrato estabelece que “os preços e os itens de série da tabela GAMA FIAT estão sujeitos a alteração, conforme tabela de preços da fábrica vigentes à data do faturamento do(s) veículo(s)”, circunstância que demonstraria ciência do requerente quanto à eventual alteração de preço; (e) em 28.1o.2022, após o faturamento, o preço do veículo teria sido reajustado para R$ 87.991,00, e a avaliação do “usado” de propriedade do requerente para R$ 35.000,00, o que gerou a formalização de novo contrato com diferença de R$ 8.001,00 a mais que o valor constante no contrato originário (ID 37550064); (f) na mesma data, o requerente realizou o pagamento de R$ 5.000,00, a título de complementação do sinal (ID 37550067); (g) e, em 02.02.2022, data da entrega do veículo (ID 37550082), realizou o pagamento de R$ 44.991,00, a título de “entrada” (ID 37550065/66).
V. Nesse quadro fático- jurídico, conquanto o item 5 do instrumento contratual estabelecesse multa em caso de desistência ou cancelamento do contrato (ID 37550062), o requerente não demonstrou que houve vício de consentimento na celebração do novo contrato com diferença de R$ 8.001,00 a mais que o valor constante no contrato originário, muito menos desvantagem exagerada ao consumidor, sob o fundamento de “desequilíbrio contratual”.
VI. No ponto, infere-se dos contratos colacionados que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações atinentes à contratação do serviço (viabilidade de alteração no preço, conforme tabela da fábrica vigente à data do faturamento do veículo) especialmente porque o contrato estaria devidamente firmado, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, art. 6o, III).
VII. Além disso, não há de se falar em desvantagem exagerada ao consumidor, uma vez que o veículo usado de propriedade do requerente, dado como parte do pagamento, também sofreu nova avaliação, a qual teria sido reajustada para R$ 35.000,00.
VIII. Desse modo, em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), e à vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em prática abusiva da parte requerida. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).